Tribunal: TJES
Processo: 5001008-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001008-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUZEVI BARBOSA CASTRO

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOCORRÊNCIA. APARENTE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), circunstância que ocorreu nos autos.

2.
Direito básico do consumidor previsto no art. 6º, inc. III da Lei Protetiva, o direito à informação é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico, mormente depois da promulgação da Carta d
a República
bem como do vigente Diploma Civil, este último no ano de 2002.

3.
Contudo, no caso vertente,
a própria documentação juntada pelo agravante no ID 20578718 (fls. 14/16) demonstra que o acordo firmado entre os litigantes, ao invés de uma previdência privada, seria um seguro de vida, inclusive com a prévia indicação de beneficiários (cônjuge e filha).

4.
Ademais,
os documentos acostados
em sede de contestação pelo agravado, demonstram que as garantias previstas na apólice seriam: (i) morte; (ii) morte acidental; (iii) invalidez permanente total ou parcial por acidente; e (iv) invalidez funcional total e permanente por doença,
de modo que,
prima facie
, não vejo a probabilidade do direito narrado a ensejar a liminar outrora pleiteada.

5.
Outrossim, entendo que a tese de concordância ou alteração de um suposto contrato de previdência privada para o seguro de vida, ao menos nesse momento,
depende
necess
ariamente d
a ocorrência de dilação probatória para que se possa modificar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o que, como é sabido, não é o fim colimado pelo agravo de instrumento.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001008-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLAUZEVI BARBOSA CASTRO

AGRAVADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
CLAUZEVI BARBOSA CASTRO

em face da decisão que
indeferiu a tutela de urgência na ação de origem,
b
e
m como, não apreciou o pedido de assistência judiciária gratuita.

Aduz, em apertada síntese, que
firmou contrato de previdência privad
a
com possibilidade de resgate do valor, todavia, ao pleitear tal faculdade, foi informad
o
pelo ora agravado que possui, em verdade, contrato de seguro de vida e invalidez.
Afirma, desta forma, que houve alteração unilateral da modalidade contra
tada.

Destarte, pugna
pela
suspensão dos descontos mensais realizados pelo
b
anco, sem que isso caracterize quebra contratual.

No mérito, requer
o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 7236530, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (ID nº 7381109), o recorrido pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

P
ois bem.

Inicialmente ressalto que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), circunstância que ocorreu nos autos.

Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

[...]
1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. Precedentes
. [...] (TJES, Apelação Cível, 035140089323, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

[...]
1. Reputa-se prejudicada a renovação do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede de apelação, vez que a ausência de apreciação do pleito pelo Juiz de primeiro grau, notadamente quando formulado no bojo da contestação, implica deferimento implícito da benesse
. Mas, ainda que assim não fosse, é o caso de deferimento expresso do benefício da gratuidade de justiça em favor do réu apelante, pois tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo. [...] (TJES, Apelação Cível, 011090120673, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

Ultrapassado tal ponto, no tocante ao deferimento da tutela de urgência deve se averiguar quanto aos pressupostos legais necessários estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, para conferir a tutela importa o postulante comprovar, de forma cumulativa, simultânea e indissociável a incidência desses requisitos.

Deve-se, ainda, demonstrar ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária e provisória.

Fixadas essas premissas, após reapreciar a documentação acostada aos autos de origem, entendo, por bem, em sede de cognição sumária, manter a r. decisão recorrida
quanto ao ponto
.

Em resumo, denota-se dos autos que o autor, ora agravante, ingressou com a ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face do requerido, ora agravado
, em busca da condenação do
r
éu ao pagamento dos valores devidos ao
requerente
, em razão de contrato de previdência privada com título resgatável, após ser informado pel
a instituição financeira
de alteração unilateral e sem anuência do
a
utor, para seguro de vida não resgatável, que ocorreu após a incorporação do banco HSBC, com quem contratou o serviço, para Bradesco.

Direito básico do consumidor previsto no art. 6º, inc. III da Lei Protetiva, o direito à informação é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico, mormente depois da promulgação da Carta d
a República
bem como do vigente Diploma Civil, este último no ano de 2002.

Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ALEXANDRE DAVID MALFATTI (
in
O direito de informação no
código de defesa do consumidor
.
São Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247):

"Interessa destacar que o dever de informação do fornecedor rompe o tradicional dever de informar-se ("caveat emptor") atribuído ao consumidor.

Agora, é o fornecedor que tem a obrigação de acautelar-se ao colocar seu produto ou serviço no mercado de consumo." Desse modo, é um dever do fornecedor informar, de maneira clara e ostensiva, as qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo, esclarecendo de tal forma suas características que seja possível ao consumidor ponderar acerca das vantagens e desvantagens do produto ou serviço e, diante de tais informações, escolher entre contratar ou não. Conforme bem destaca o renomado SÉRGIO CAVALIERI FILHO (in Programa de Direito do Consumidor. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 88) "só há autonomia de vontade quando o consumidor é bem informado e pode manifestar a sua decisão de maneira refletida".

Contudo, no caso vertente, em que pese as premissas acima adotadas, verifico que, aparentemente, diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, na qual somente se analisa a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar, o contrato firmado entre as partes seria, de fato, de seguro de vida.

Com bem destacado na decisão que originou o presente recurso, a própria documentação juntada pelo agravante no ID 20578718 (fls. 14/16) demonstra que o acordo firmado entre os litigantes, ao invés de uma previdência privada, seria um seguro de vida, inclusive com a prévia indicação de beneficiários (cônjuge e filha).

Ademais, os documentos acostados em sede de contestação pelo agravado, demonstram que as garantias previstas na apólice seriam: (i) morte; (ii) morte acidental; (iii) invalidez permanente total ou parcial por acidente; e (iv) invalidez funcional total e permanente por doença, de modo que,
prima facie
, não vejo a probabilidade do direito narrado a ensejar a liminar outrora pleiteada.

Outrossim, entendo que a tese de concordância ou alteração de um suposto contrato de previdência privada para o seguro de vida, ao menos nesse momento,
depende
necess
ariamente d
a ocorrência de dilação probatória para que se possa modificar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o que, como é sabido, não é o fim colimado pelo agravo de instrumento, conforme aresto
s
que cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS – PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART.
273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito.
Para que seja deferida a tutela antecipada, deve a parte requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art.
273 do CPC
(TJMT, AI 169131/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/4/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA C/C PEDIDO LIMINAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presentes nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações do Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento
(TJ-MT - AI: 10047107320178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 25/10/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2017)

Destarte, o magistrado singular agiu com acerto ao
in
deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agrava
nte
, ao ajuizar a ação na origem,
não
demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo acerto do
in
deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial

provimento
ao recurso,
apenas para conceder a assistência judiciária gratuita em favor do agravante
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e
dou parcial

provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.